Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706288-62.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER BARBOSA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Ester Barbosa de Sousa e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para que se manifestem sobre a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41225497). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator